Tribunal: TJMT
Processo: 0005542-63.2017.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAIS CORDEIRO DA SILVA - CPF: 009.150.671-96 (VÍTIMA), GILSON LOPES DA SILVA - CPF: 001.469.831-57 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 21 DO DEC.-LEI N.o 3.688/41, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

–
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS –
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
Por sua vez,
in casu
, a existência material e a autoria dos ilícitos atribuídos ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima e os relatos de testemunha ocular, além da confissão extrajudicial do acusado, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GILSON LOPES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILSON LOPES DA SILVA
contra a r. sentença de ID 60186489 e ID 60186490, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 5542-63.2017.811.0020 – Código 88787, na qual foi
condenado

pela prática do crime de
ameaça
,
em concurso material
com a contravenção penal de
vias de fato
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, às penas respectivas de
01 (um) mês de detenção
e
15 (quinze) dias de prisão simples
, ambas a serem cumpridas em regime inicial
aberto
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge o apelante por meio das razões recursais anexadas sob o ID 60186495 ao ID 60186496, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido

do crime de ameaça e
da contravenção penal de vias de fatos
, por
falta de provas
,

com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é anêmico quanto à existência das imputações e, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 60186499 e ID 60214450, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 61965980, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende da denúncia julgada procedente, no dia 12 de setembro de 2017, por volta das 19h00, na Rua Jerônimo Afonso de Melo, n. 01, bairro Vila Aeroporto, na cidade de Alto Araguaia-MT, o ora apelante
GILSON LOPES DA SILVA
ameaçou
Laís Cordeiro da Silva
, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Verte dos autos que o acusado conviveu maritalmente com
Laís

por 07 (sete) anos, e dessa relação tiveram um filho. Nesse contexto, na fatídica data, a vítima caminhava para sua residência, quando foi abordada pelo increpado, que começou a proferir palavras ofensivas, motivando a ofendida pedir ajuda ao tio, que se deslocou até o local.

Ato contínuo, ao tentar entrar no veículo do seu tio,
Laís
foi impedida pelo denunciado, que além de agredir fisicamente a vítima, ainda a ameaçou dizendo
“eu vou te matar agora”
. Nesse cenário, a ofendida deslocou-se até a Delegacia de Polícia, ocasião em que o denunciado lhe telefonou e afirmou que caso registrasse ocorrência a mataria [Denúncia, ID 60032989 e ID 60186465].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
do Código Penal, em concurso material com o art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

1.

Do pleito absolutório
:

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Já a
contravenção penal de vias de fato
, como se sabe, caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a pessoa,
“[...] quando o agente pratica contra outrem ofensa física, sem que da ação resulte lesão ou incômodo à saúde do ofendido. São atos sem vestígio, como empurrões, tapas, puxões de cabelo, socos, pontapés, entre outros exemplos [...].”
(TJMT – N.U 0000037-44.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019), de modo que se trata, evidentemente, de um tipo penal subsidiário, ou seja, que visa proteger a incolumidade pessoal.

Com amparo nessas premissas, não obstante o devotado empenho defensivo, é certo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Assentadas tais ideias, cumpre registrar que a
materialidade

de todas as infrações penais imputadas ao apelante

se apresentam devidamente comprovadas nos autos a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do pedido de providências protetivas anexado no ID 60186468 – p. 3-5, boletim de ocorrência visto no ID 60186466, termo de representação criminal registrado no ID 60186468 – p. 1, além dos depoimentos prestados pela ofendida e testemunha.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado em seu interrogatório realizado sob o crivo do contraditório, não se descuida que nas declarações prestadas na fase policial, confirmou que
ameaçou sua ex-companheira,
ipsis litteris
:

“
Que conviveu com Laís Cordeiro da Silva por sete anose tem um filho com ele; Confirma ter ameaçado Laís dizendo que iria matá-la, que o o fez porque depois de romperem o relacionamento deixou a casa e todos os móveis para ela, ficando apenas com uma moto, que era parte do patrimônio do casal, porém Laís foi no Fórum “querendo tomar até a moto”, por isso ficou com raiva e foi falar com ela, ocasião em que acabou proferindo ameaças contra ela [...]”
(ID 60186471).

Nesse particular, tanto quanto à contravenção penal de
vias de fato
quanto ao crime de
ameaça
, os relatos da vítima não divergem daquela versão por ela narrada extrajudicialmente (ID 60186467 – p. 4/5), emergindo da oitiva judicial, o relato que após a separação do casal, Gilson passou a lhe ameaçar. E no fatídico dia, estava caminhando em via pública, conversando com sua genitora ao celular, quando avistou o acusado, momento em que pediu para sua mãe não desligar e guardou o aparelho ligado em sua roupa. Assim, sua genitora pediu ajuda a Valdivino para lhe buscar.

Prossegue asseverando, que Valdivino tentou remediar a situação, contudo, o apelante estava muito alterado e tentou lhe segurar a força, lhe puxar, no momento em que adentrava o veículo e após se desvencilhar do réu, ele ainda proferiu mais ameaças de morte e passou a segui-los com sua motocicleta. Deslocou até a delegacia para registrar boletim de ocorrência, destacando que sentiu muito medo de morrer, dado o estado de ânimo do acusado e por ele ter lhe perseguido. (Relatório de mídias, ID 60214451).

A testemunha
Valdivino do Carmo Oliveira
, embora em juízo tenha alegado que não visualizou discussão do ex-casal ou ameaças, pois apenas deu carona a vítima, a pedido de sua genitora, na fase policial, discorreu extrajudicialmente
“que a mãe de Laís lhe telefonou, pedindo que fosse dar carona para a filha, pois esta estava indo a pé do trabalho para casa, e naquele momento estava sendo abordada por Gilson, sendo que a mãe estava temerosa pelo que Gilson pudesse fazer, pois o casal já estava separado; QUE o depoente foi de carro (...) que encontraram Laís (...) e de fato Gilson estava com ela, ambos estavam discutindo, então logo Laís entrou no carro, momento em que Gilson tentou segurá-la para que não entrasse no carro, momento em que o depoente ouviu Gilson ameaçá-la, dizendo: “eu vou te pegar, vou dar um cacete em você”; QUE Lais estava se sentindo ameaçada, por isso pediu para que o depoente a trouxesse até a Delegacia (...)”
(ID 60186469 – p. 3)

Arrematando a robusteza do conjunto probatório, e desconstituindo, de uma vez por todas, a tese defensiva, tem-se que a r. sentença condenatória não se fundou apenas nas declarações prestadas pela vítima – nada obstante serem suficientes para tanto – valendo-se, outrossim, das demais provas dos autos.

Ainda, como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, mormente quando segura e em harmonia com outros elementos de convicção.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo”
(STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

À vista do quadro exposto,
as declarações da vítima na fase investigativa foram ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, e se apresentam firmes e coerentes em descrever as condutas ilícitas perpetradas pelo apelante, não havendo espaço à pretensa absolvição, a qual não se sustenta, por maior razão, ainda que fortuita a conduta do acusado, porquanto deveras relevante o objeto jurídico tutelado
in casu
, qual seja, a incolumidade pessoal.

Outrossim, os mencionados relatos se coadunam com outros elementos de prova, consistentes no depoimento prestado pela testemunha ocular, e, em certa medida, pela própria narrativa apresentada pelo apelante na fase policial, ao confirmar que os fatos descritos na exordial acusatória, de fato ocorreram.

Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. Sodalício, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – VERSÃO DA OFENDIDA DIGNA DE CRÉDITO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que, por mais de uma vez, recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetiva
s.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato – comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo, corroborada pela confissão extrajudicial do réu – a condenação é medida de rigor
.

(N.U 0000439-70.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

Nessa conjuntura,
restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante,
das infrações penais
descritas na exordial acusatória e reconhecidas na r. sentença recorrida
, deve ser rejeitado, p
or conseguinte, o pleito absolutório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
GILSON LOPES DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 5542-63.2017.811.0020 – Código 88787.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020